Tribunal: TJSP
Processo: 2273310-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Decisão que indeferiu o pedido da "gratuidade" ao autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Superveniência de decisão que reconsiderou a decisão agravada e deferiu o benefício. Perda do objeto e do interesse recursal configurada. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273310-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante ROGÉRIO
RODRIGUES, são agravados URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA e
VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273310-60.2019.8.26.0000 -Voto no 17.429
2
VOTO No
: 17.429
AGRAVO No
: 2273310-60.2019.8.26.0000
COMARCA
: JUNDIAÍ 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE
: ROGÉRIO RODRIGUES
AGRAVADA
: URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA.
JUÍZA
: DANIELA MARTINS FILIPPINI AUGUSTO
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Indenizatória. Decisão
que indeferiu o pedido da “gratuidade” ao autor. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME:
Superveniência de decisão que reconsiderou a decisão agravada e
deferiu o benefício. Perda do objeto e do interesse recursal
configurada. RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação Indenizatória que o agravante move contra
a agravada, proferida pela MMa. Juíza “a quo”, nos termos da fl. 50.
Argumenta o agravante, em resumo, que não tem
condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento
próprio ou de sua família (fls. 1/19).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
53), o prazo de contraminuta fluiu em silêncio (fls. 62).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação Indenizatória que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273310-60.2019.8.26.0000 -Voto no 17.429
3
agravante move contra a agravada, proferida pela MMa. Juíza “a quo”, nos
termos seguintes:
“Vistos. Esta magistrada adota como parâmetro à concessão do
benefício da gratuidade processual aquele adotado pela Defensoria Pública do
Estado para sua atuação, qual seja, o de renda mensal até três salários
mínimos. Assim, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
ao requerente, visto que, analisando sua documentação fiscal, verifico que
aufere renda mensal acima de três salários mínimos, suficientes para fazer
frente ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, sem prejuízo
do próprio sustento. Providencie o requerente, no prazo de dez dias, o
recolhimento de custas e despesas processuais, sob pena de extinção. Intime-
se.”. (“sic”, fl. 50 dos autos principais).
Segundo informado na fl. 61, a MMa Juíza “a quo”
reconsiderou a decisão agravada deferindo o benefício da “gratuidade” ao
autor, conforme transcrição abaixo:
“Vistos. Compulsando os autos verifico que o requerente às fls. 68/71,
juntou comprovantes de rendimentos que permitem a concessão do benefício
da gratuidade judiciária. De forma que defiro o pedido. Anote-se. Comunique-
se o E. Tribunal de Justiça (fl. 98), sobre esta decisão, tendo em vista que foi
interposto agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade.
No mais, encaminhem os autos ao Cejusc para tentativa de conciliação, em
observância ao disposto no art. 334 do CPC. Designada a data pelo setor, cite-
se e intime-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade
da matéria fática apresentada na petição inicial. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Int.” (“sic”,
fl. 61).
Assim, considerando a superveniência de decisão
acolhendo a pretensão do agravante, resta patente a perda do objeto recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273310-60.2019.8.26.0000 -Voto no 17.429
4
Diante do exposto, julga-se prejudicado o Recurso
ante a perda do objeto.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora